Tribunal: TJBA
Processo: 8054599-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054599-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: THANDARA RAYRA DE SOUZA MONTEIRO Advogado(s): RENNE RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR REVEL SEM PROCURADOR CONSTITUÍDO. ENCAMINHAMENTO PARA ENDEREÇO ONDE A PARTE FOI REGULARMENTE CITADA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA POR CARTA COM AR RECEBIDA POR TERCEIRO. MÉRITO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE NATUREZA ALIMENTAR E RESERVAS INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Thandara Rayra de Souza Monteiro contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Paulo Afonso/BA, que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Banco do Brasil S/A, acolheu parcialmente impugnação apresentada, determinando o desbloqueio de valores oriundos de pensão alimentícia e parte de remuneração, mas mantendo penhora sobre os demais valores, inclusive mediante retenção de 30% dos rendimentos da executada. A agravante alega nulidade do cumprimento de sentença por ausência de intimação válida e requer o reconhecimento da impenhorabilidade das quantias bloqueadas, por se tratarem de verbas alimentares e inferiores ao limite legal de 40 salários mínimos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a intimação do devedor revel, sem advogado constituído, realizada por carta com aviso de recebimento assinado por terceiro; (ii) estabelecer se os valores bloqueados, por serem de natureza alimentar e inferiores ao limite legal, são impenhoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação realizada por carta com aviso de recebimento no endereço constante dos autos é válida, mesmo que recepcionada por terceiro, aplicando-se a Teoria da Aparência e o dever da parte de manter seu endereço atualizado, conforme o art. 274, parágrafo único, do CPC. A jurisprudência majoritária considera eficaz a intimação realizada nos moldes do art. 513, § 2º, II, do CPC, quando encaminhada ao endereço onde a parte foi previamente citada, salvo prova de que a parte não mais residia ou não mantinha vínculo com o local. A penhora sobre verba salarial deve observar os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, sendo desproporcional a retenção de 30% sobre rendimentos mensais módicos, in casu, inferiores a dois salários mínimos. Os valores mantidos em conta corrente utilizados para despesas ordinárias e que não ultrapassam o limite de 40 salários mínimos são impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do CPC, diante da ausência de demonstração inequívoca de má-fé ou tentativa de ocultação patrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A intimação do devedor revel sem procurador constituído é válida quando realizada por carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço no qual a parte fora previamente citada, ainda que recebida por terceiro. É impenhorável a verba salarial quando sua constrição compromete a subsistência do devedor e de sua família, especialmente quando os rendimentos são módicos, a exemplo de valor inferior a dois salários mínimos mensais. Valores depositados em conta corrente utilizados para despesas ordinárias, inferiores ao limite de 40 salários mínimos e não marcados por indícios de má-fé, são protegidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, § 2º, II; 274, parágrafo único; 833, IV e X. Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI nº 0040146-33.2021.8.16.0000, Rel. Des. Gilberto Ferreira, j. 16.11.2021; TJSP, AI nº 2199580-79.2020.8.26.0000, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 29.09.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8002752-02.2020.8.05.0191, tendo como Agravante THANDARA RAYRA DE SOUZA MONTEIRO e como Agravado BANCO DO BRASIL. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, na esteira do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA